Tribunal: CARF
Processo: 15521.000280/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000280/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO ROBERTO DAHER NASCIMENTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A aplicação da retroatividade benigna de lei somente é possível se presentes as
hipóteses previstas no inciso II, art. 106 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos ano-calendário de 2005, exercício de 2006, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000280/2009-91
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para adotar (fls. 551/552):
O procedimento fiscal foi descrito no Termo de Verificação Fiscal às fls. 389/416,
devendo ser destacado o seguinte:
- em 29/06/2009, o interessado foi cientificado do início do procedimento fiscal e
intimado a apresentar os extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade que
manteve junto à instituições financeiras no período de 01/01/2005 a 31/12/2006 (fls.
04/06);
- por não ter havido resposta, foi expedida o Termo de Reintimação Fiscal no 0128 às
fls. 08/09, recebido no domicílio fiscal do contribuinte em 22/07/2009 (fl. 44);
- o interessado encaminhou à fiscalização a correspondência datada de 17/07/2009 (fls.
10/11) na qual informou que, no período compreendido entre 27/05/2009 e 03/07/2009,
em razão de mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal no 2009.050.002573-
0, permaneceu custodiado na Polinter;
- disse ainda que somente em 03/07/2009 tomou conhecimento do Termo de Intimação
supra, razão pela qual solicita prorrogação do prazo nele concedido para reunir os
elementos necessários ao atendimento do que lhe foi requerido;
- na petição datada de 13/08/2009 (fl. 45), o interessado solicitou nova prorrogação
alegando já ter requerido os extratos às instituições financeiras;
- finalmente, por meio de correspondência datada de 11/09/2009 às fls. 47/48, o
interessado encaminhou entre outros documentos, extratos de movimentação financeira
de contas de sua titularidade no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Citibank, os quais
encontram-se acostados às fls. 53/111;
- em 25/11/2009, a fiscalização lavrou 5 (cinco) Termos de Intimação Fiscal (fls.
349/364) em que instou o interessado a comprovar a origem dos recursos que deram
origem a diversos depósitos/créditos identificados pela fiscalização em contas correntes
de sua titularidade no Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco e Banco do
Brasil;
- na oportunidade, a fiscalização esclareceu que a movimentação bancária foi obtida por
meio da análise dos extratos fornecidos diretamente pelas instituições financeiras, em
atendimento a Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira expedidas
por este órgão, uma vez que o fiscalizado apesar de intimado os teria apresentado de
forma incompleta;
- a ciência dos Termos de Intimação ocorreu em 01/12/2009, constando à fl. 376 petição
datada de 04/12/2009 em que o interessado solicita prorrogação do prazo para
cumprimento das exigências; - na petição o interessado alega que a comprovação de
origem requerida depende de elementos a serem obtidos junto às instituições financeiras
e que já teria adotado as providências necessárias para esse fim, conforme tenta
demonstrar por meio das cartas protocoladas às fls. 377/381;
- a fiscalização encerrou o procedimento fiscal em 10/12/2009, lançando como
rendimentos omitidos os valores creditados nas contas bancárias discriminados nos
Termos de Intimação Fiscal às fls. 349/364 , cuja origem o interessado não logrou
comprovar; os rendimentos considerados omitidos atingiram a monta de R$
1.025.594,99;
Cientificado do lançamento pela via postal em 14/12/2009 (Aviso de Recebimento à fl.
417), o interessado apresentou impugnação às fls. 424/434.
Na impugnação, remetida a esta RFB por meio dos Correios, o interessado aduz em
síntese que:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

• foi notificado do lançamento apenas em 15/12/2009, visto que a correspondência foi
recebida por outra pessoa, tendo chegado em suas mãos apenas nesse dia;
• assim o prazo para interposição da impugnação somente expira em 13 de janeiro de
2010, segundo dispõem as regras do Decreto no 70.235/72;
• foram dados prazos exíguos para cumprimento das intimações expedidas;
• apesar da exiguidade do prazo para entrega da documentação solicitada, jamais
pretendeu deixar de atendê-lo, restando caracterizada o cerceamento de defesa praticado
pela autoridade autuante, que ainda não veio analisar a documentação acostada e
também fez pedidos impossíveis de serem cumpridos;
• devem ser descontados a parcela não tributável (R$ 12.000,00), os valores relativos a
doações (R$ 24.000,00) e as aplicações financeiras que já foram tributadas (R$
4.047,27);
• também há que se levar em consideração o imposto pago de R$ 13.951,12, bem como
o desconto dos dependentes, dados que podem ser extraídos de uma simples análise da
declaração de ajuste anual;
• em anexo consta uma planilha preliminar na qual restam evidenciados os depósitos
que são oriundos de transferências entre contas de mesma titularidade, resgates de
aplicações financeiras ou provenientes da conta de sua esposa;
• ainda que se considerasse o impugnante devedor de algum valor, deveria ser
observado o princípio da retroatividade benigna.
Pede, por fim, em razão dos motivos acima expostos, que seja determinado o
cancelamento da cobrança e admitido o direito do impugnante de apresentar novos
documentos para comprovação do alegado.
Às fls. 534/545 juntei os extratos da conta-corrente no 207718-2 da agência 296 do
Unibanco, que foram extraídos por cópia do processo no 15521.000080/2010-71 do
mesmo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJI) julgou a
impugnação procedente em parte, acatando parte dos argumentos apresentados como suficientes para
comprovar a origem de parte dos depósitos. A decisão restou assim ementada:
IMPUGNAÇÃO POSTADA. TEMPESTIVIDADE.
Considera-se como tempestiva a defesa interposta antes de transcorrido o prazo de 30
dias contados da assinatura do Aviso de Recebimento da correspondência que
encaminhou o Auto de Infração ao sujeito passivo, considerando-se como data da
entrega da impugnação encaminhada via Correios a data da postagem constante do
carimbo aposto no envelope.
VÍCIO NO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos na legislação no que diz respeito à intimação para
comprovação da origem dos depósitos bancários objeto de questionamento, com a
observância do contraditório, afasta a hipótese vício no procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. A comprovação de origem que a lei exige deve ser
realizada de forma individual para cada depósito questionado e ser suficiente para
possibilitar a averiguação acerca do cumprimento de obrigações tributárias pelo
beneficiário do depósito, submetendo-o às normas de tributação específicas vigente à
época em que auferidos os rendimentos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A aplicação da retroatividade benigna de lei somente é possível se presentes as
hipóteses previstas no inciso II, art. 106 do CTN.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 3/9/2013 (fl. 571), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 2/10/2013 (fls. 572 e ss), por meio do qual devolve à apreciação
deste Colegiado parte das teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância
julgadora, quais sejam:
- Cerceamento do direito de defesa por haver vícios no auto de infração, pois foi
concedido o exíguo prazo de 5 dias para apresentação de vasta documentação comprobatória
relativa a 5 bancos em que era correntista, o que teria sido evidenciado pela decisão do colegiado
de piso;
- que anexa extratos que comprovam que a origem de parte dos depósitos seria de
salários recebidos, como por exemplo no extrato do Bradesco, planilha de fls. 521/527, consta
salários pagos pela Fundação Pró-Cefet- RJ e Instituto de Assistência;
- reitera que devem ser descontados da base de cálculo do lançamento a parcela
não tributável (R$ 12.000,00), os valores relativos a doações (R$ 24.000,00) e as aplicações
financeiras que já foram tributadas (R$ 4.047,27) e também há que se levar em consideração o
imposto pago de R$ 13.951,12, bem como o desconto dos dependentes, dados que podem ser
extraídos de uma simples análise da declaração de ajuste anual;
- ainda que se considerasse o impugnante devedor de algum valor, deveria ser
observado o princípio da retroatividade benigna;
- que o valor de R$ 80.000,00 em 1997 deve ser reajustados pelos índices oficiais,
ou pelos índices aplicados para atualização da tabela do imposto de renda, o que chegaria em
valor mais elevado.
Pede o cancelamento da cobrança e a possibilidade de apresentação de novos
documentos para comprovar o alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Preliminarmente pretende ao recorrente a anulação do lançamento sob alegação de
cerceamento do direito de defesa, pois lhe teria sido concedido o exíguo prazo de 5 (cinco) dias
para apresentação de vasta documentação comprobatória relativa a 5 (cinco) instituições
financeiros nas quais era correntista, fato esse que teria sido evidenciado pela decisão do
colegiado de piso, citando o seguinte trecho da decisão recorrida (fls. 554):
De fato, nas intimações expedidas pela fiscalização para comprovação da origem dos
recursos, o prazo que foi concedido para atendimento foi de apenas 5 (cinco) dias e
constata-se dos autos que o pedido de prorrogação do contribuinte não foi aceito (fl.
376).
Entretanto o recorrente transcreve apenas pequena parte daquela decisão, que
analisou esta mesma alegação e assim se manifestou:
De fato, nas intimações expedidas pela fiscalização para comprovação da origem dos
recursos, o prazo que foi concedido para atendimento foi de apenas 5 (cinco) dias e
constata-se dos autos que o pedido de prorrogação do contribuinte não foi aceito (fl.
376).
Contudo, é preciso salientar que o interessado somente pôde ser intimado a justificar os
depósitos em suas contas-correntes após passados quase 5 (cinco) meses desde o início
da fiscalização, quanto foi instado pela primeira vez a apresentar os extratos bancários.
Durante três meses o contribuinte solicitou prorrogações para ao fim entregar à
fiscalização extratos bancários incompletos o que resultou na expedição de Requisições
de Informações sobre Movimentação Financeira.
Note-se ainda que ao ser intimado a comprovar a origem dos valores o interessado não
apresentou qualquer documentação comprobatória, limitando-se a requerer nova dilação
de prazo para cumprimento das exigências, nos seguintes termos:
Quero esclarecer que por se tratar de operações efetuadas em 2005 tenho que obter
grande parte destas comprovações junto aos bancos, apesar de saber que na maioria
dos depósitos efetuados tenho justificativa, porém como está sendo exigindo
comprovação, só posso obtê-los na sua maioria através dos bancos.
A comprovação de origem a que alude a lei e que foi exigida do contribuinte inclui não
só a identificação do depositante, mas também a que título os valores foram por ele
recebidos. Isso porque para afastar a presunção legal de que os depósitos referem-se a
renda omitida, deve o interessado comprovar que os valores já foram submetidos à
tributação ou são isentos. Note que somente o contribuinte detém as informações
necessárias para a adequada apuração dos fatos. Investigações junto às instituições
financeiras, no caso em apreço, podem ser esclarecedoras para identificação do
depositante, mas são improfícuas para revelar a real natureza tributária dos valores.
Ressalte-se que diante do que prevê a Lei no 9.430/1996, deveria o contribuinte ter
tomado as cautelas necessárias no sentido de manter em seu poder, pelo prazo em que a
RFB pudesse exercer o direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento, os
documentos necessários a comprovar a origem de todos os recursos que ingressaram nas
suas contas bancárias.
Desse modo, percebe-se que o interessado não demonstrou efetivamente a intenção de
apresentar esclarecimentos satisfatórios. Baseou o seu pedido de prorrogação de prazo
unicamente em suposta dificuldade de obtenção de informações junto às instituições
financeiras, sem juntar um único elemento de prova ou justificativa para os depósitos
questionados. Aliás, importa ressaltar que as alegadas provas seriam aqui apreciadas
mesmo que apresentadas após o prazo para impugnação, em observância ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo fiscal e conforme autoriza o § 4o,
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, porém, passados 44 (quarenta e quatro) meses
da ciência do Auto de Infração, nenhum item da alegada documentação comprobatória
que estaria sendo providenciada foi anexado aos autos.
Nesse contexto, não se vislumbra prejuízo ao contraditório conforme alegado, frente ao
procedimento administrativo adotado. Regularmente intimado, o interessado não
demonstrou a origem dos depósitos ou apresentou qualquer justificativa e, assim, foi
atendido o requisito definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção de omissão de rendimentos.
Ressalte-se ainda que foram observados todos os requisitos atinentes à formalização da
exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
notadamente quanto à descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade
aplicável. E ainda, ao interessado foi assegurado o direito ao contraditório por meio da
ciência do Auto de Infração e abertura de prazo para apresentação de impugnação, peça
processual que tem o condão de instaurar a fase litigiosa do procedimento, momento em
que o contribuinte tem oportunidade de demonstrar a não ocorrência da infração que lhe
foi imputada. Nesse sentido, não se verificando vícios que comprometam a validade do
lançamento, afasto a preliminar arguida.
Assim, conforme relata o julgador de piso e consta do Termo de Verificação
Fiscal, o contribuinte foi intimado em 24/6/2009 e reintimado em 16/7/2009 a apresentar, dentre
outros, os extratos bancários de sua movimentação financeira nas diversas instituições em que
era correntista; em resposta, em 17/7/2009 solicitou prorrogação de prazo por 30 dias e em
13/8/2009 solicitou nova prorrogação por mais 30 dias; em 11/9/2009 apresentou resposta
parcial e solicitou flexibilização do prazo para apresentação da documentação exigida e, diante
de sua não apresentação, foram solicitados os extratos às instituições bancárias e emitidos os
Termos de Intimação Fiscal no 282 a 286 para que se comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a
origem dos recursos utilizados nas operações bancárias relacionadas nos respectivos Termos de
Intimação. Em 1/12/2009 tomou ciência dos referidos Termos de Intimação e em 10/12/2009
limitou-se a solicitar nova prorrogação. Diante de tantos pedidos de dilação de prazo e não
apresentação de nenhuma comprovação, que revelam intenção meramente protelatória, foi
lavrado o auto de infração ora em discussão.
Conforme apontou o julgador de piso, mesmo passados 44 (quarenta e quatro)
meses entre a ciência do Auto de Infração e o julgamento de primeira instância, nenhum item da
alegada documentação comprobatória que estaria sendo providenciada foi anexado aos autos. O
mesmo ocorreu em grau de recurso. Mesmo tendo pedido a juntada posterior de provas, nada foi
anexado aos autos, exceto extrato relativo a 4 (quatro) lançamentos emitido pelo Banco Bradesco
(fls. 591 a 594), que serão analisados mais adiante.
Dessa forma, conclui-se que não há o vício apontado, restando claro que o
recorrente não apresentou qualquer documentação comprobatória em relação aos valores
lançados e mantidos pela primeira instância julgadora, de forma que não houve qualquer
cerceamento de defesa; pelo contrário, a defesa foi e está sendo efetuada nos rigores da
legislação.
Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Prossegue o recorrente alegando que parte dos depósitos efetuados (planilha de
fls. 521/527) teria como origem salários recebidos, citando como exemplo os extratos do
Bradesco, anexados às fls. 591 a 594, que demonstram referirem os valores ali constantes a
salários pagos pela Fundação Pró-Cefet- RJ e Instituto de Assistência.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

Inicialmente, ressalte-se que a alegação de que junta documentos de forma
exemplificativa não merece prosperar, pois conforme prevê a legislação, a comprovação da
origem de cada depósito deve ser feita individualizadamente, em relação a cada depósito.

O recorrente pretende justificar a origem de 4 (quatro) depósitos efetuados no
Banco Bradesco como sendo proveniente de salários recebidos, juntando os referidos extratos
somente em grau de recurso.
Inicialmente registro que o art. 16 do PAF prescreve em seu § 4o que "A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
No caso concreto não está presente nenhuma das hipóteses elencadas no
dispositivo legal, de forma que tais provas não serão conhecidas. E mesmo que o fosse, os
depósitos questionados são os seguintes:
- R$ 18.800,00 em 6/5/2005 e R$ 37.600,00 em 6/4/2005 – Instituto de
Assistência (fls. 591 e 592); e
- R$ 9.019,35 em 6/4/2005 e R$ 5.699,25 em 14/2/2005 - Pró-Cefet- RJ (fls. 593 e
594).
Entretanto, em que pese constar nos extratos tais instituições como depositantes,
conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
Quanto aos demais, o interessado não trouxe aos autos qualquer documento que
corrobore sua alegação. Não demonstrou que possuía à época vínculo empregatício com
as fontes pagadoras mencionadas que justificasse o pagamento de salário ou então que
tenha prestado algum serviço pelo qual foi remunerado. De qualquer forma, ainda que
se acate a justificativa para tais depósitos, não resta dúvida de que, em se tratando de
rendimento do trabalho, o montante recebido é tributável na declaração de ajuste anual.
Assim, considerando que na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 o
interessado informou ter recebido rendimentos tributáveis apenas da fonte pagadora
Banco do Brasil S/A (R$ 84.660,00), restaria confirmada a omissão de rendimentos
estabelecida por presunção legal no presente lançamento. Mantém-se, pois, a infração
omissão de rendimentos em relação aos depósitos bancários em questão.
A Declaração de Ajuntes Anual do ano-calendário de 2005 está anexada às fls.
511 a 514 e comprova que o único rendimento recebido de pessoa jurídica declarado pelo
recorrente foi aquele recebido do Banco do Brasil, no valor bruto de R$ 84.660,00. Portanto,
nada a prover em relação a tal alegação.
O contribuinte alega ainda que devem ser descontados da base de cálculo do
lançamento a parcela não tributável (R$ 12.000,00), os valores relativos a doações (R$
24.000,00) e as aplicações financeiras que já foram tributadas (R$ 4.047,27).
Quanto à parcela não tributável (R$ 12.000,00), acrescenta que o valor de R$
80.000,00 em 1997 (limite anual para que o somatório dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

seja isento de tributação) deve ser reajustado pelos índices oficiais, ou pelos índices aplicados
para atualização da tabela do imposto de renda, o que chegaria em valor mais elevado.
Tal alegação não poderá ser considerada por falta de previsão legal. A Lei dispõe
expressamente que:
Art. 42. ...
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
...
Lei no 9.481, de 1997:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Nota-se que a lei não faz qualquer menção à possível reajuste dos valores por
índices de atualização e a única atualização ocorrida até o presente momento se deu por alteração
legislativa. Assim, conforme bem fundamentado pelo julgador de piso, a alegação não merece
prosperar pois
De início, deve ser esclarecido que a dispensa de tributação sobre depósitos de pequeno
valor a que alude o impugnante diz respeito apenas àqueles que individualmente
possuam valores inferiores a R$ 12.000,00 e o seu somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. Caso contrário, ou seja, se o somatório
dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassar o montante de R$ 80.000,00 no ano-
calendário, a legislação autoriza a presunção de omissão de rendimentos, por não se
verificar a hipótese prevista no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/96.
O exame dos depósitos cuja origem permanece sem comprovação de apenas uma das
contas-correntes (Bradesco) já é suficiente para afastar a possibilidade aventada na
impugnação. Mesmo após as exclusões decorrentes deste julgamento, o somatório dos
depósitos inferiores a R$ 12.000,00 nessa conta alcança R$ 176.580,22, ultrapassando e
muito o limite de R$ 80.000,00, que deve ser aferido considerando-se todas as contas
bancárias do contribuinte no ano-calendário, conforme legislação já transcrita.
Quanto aos valores relativos a doações (R$ 24.000,00) e as aplicações financeiras
que já teriam sido tributadas (R$ 4.047,27), mais uma vez transcrevo os fundamentos lançados
pelo julgador de piso, com os quais comungo:
A comprovação de origem que a lei exige deve ser realizada de forma individual para
cada depósito questionado e ser suficiente para possibilitar a averiguação acerca do
cumprimento de obrigações tributárias pelo beneficiário do depósito, submetendo-o às
normas de tributação específicas vigente à época em que auferidos os rendimentos.
Conforme já foi dito, o ônus dessa prova recai sobre o contribuinte. Para comprovar que
a origem dos recursos decorre dos rendimentos acima mencionados, deve o impugnante
demonstrar, de forma concreta e individual, amparado por provas hábeis e idôneas, a
relação entre aqueles valores e os depósitos objeto do lançamento, não podendo ser
admitidas alegações genéricas tal como a apresentada.
Assim, à míngua de qualquer comprovação, mantém-se o lançamento dos valores
questionados. Acrescente-se que, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 393 a
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

409) tais valores não compuseram a base de cálculo do lançamento: não há coincidência entre os
valores questionados e o valor dos depósitos considerados.
O recorrente requer ainda que deva ser considerado o imposto pago de R$
13.951,12, bem como o desconto dos dependentes, dados que podem ser extraídos de uma
simples análise da declaração de ajuste anual.
Quanto ao valor do imposto pago de R$ 13.951,12, tais valores já foram
considerados no cálculo do imposto devido, após a decisão recorrida. Vejamos:
Quanto ao imposto que já teria sido pago em cotas, no valor de R$ 1.439,86, não tem
razão o interessado. Conforme Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração (fl.
385), do imposto devido apurado pela fiscalização foi devidamente descontado tal
montante. Porém, há que se descontar também o valor que foi pago a título de imposto
de renda retido na fonte, não considerado nos cálculos, que segundo Declaração de
Ajuste Anual (fl. 49) totalizou R$ 12.943,80. Ou seja, o imposto pago a ser deduzido do
imposto devido deve ser de R$ 14.383,66 (R$ 1.439,86 + R$ 12.943,80) e não apenas
R$ 1.439,86, conforme considerado pela autoridade autuante.
Da mesma forma, quanto aos dependentes:
No que tange à dedução da base de cálculo relativa às despesas com dependentes, deve
ser observado que, conforme consignado no mesmo Demonstrativo de Apuração, a base
de cálculo à qual foi adicionado o montante dos rendimentos considerados omitidos na
autuação foi exatamente aquela apurada pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste
Anual. Por esse motivo, resta claro, que todas as deduções declaradas, inclusive aquela
que foi efetuada a título de despesas com dependentes, foram aceitas pela fiscalização e,
portanto, devidamente computadas nos cálculos que resultaram no imposto suplementar
apurado pela fiscalização.
Por fim, quanto à aplicação da retroatividade benigna, não houve, desde o período
do lançamento e até o presente momento, alteração na legislação que invoque a aplicação de tal
princípio. Mais uma vez, conforme se manifestou o julgador de piso:
A retroatividade da lei mais benigna em favor do contribuinte é de fato admitida no art.
106, II do Código Tributário Nacional. Segundo tal princípio, a ocorrência submetida a
julgamento deveria se subsumir à nova previsão legal se a conduta do contribuinte
deixar de ser definida como infração ou se a lei superveniente cominar penalidade
menos severa que a prevista ao tempo em que esta foi cometida.
Porém, no caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer lei nova que possa
justificar a aplicação retroativa e tampouco o impugnante esclarece por que tal princípio
deveria ser aplicado.
Ressalte-se que o a multa de ofício no percentual de 75% foi aplicada com fundamento
no inciso I, o artigo art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, o qual não sofreu qualquer alteração posterior.
Assim, considerando que a conduta imputada ao contribuinte, no caso omissão de
rendimentos, permanece ainda hoje definida como infração à legislação tributária
sujeitando o sujeito passivo a lançamento de ofício com aplicação de multa de 75%
sobre o imposto apurado, não deve ser acatada a pretensão do impugnante.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000280/2009-91

Fl. 606
DF CARF MF
Original